Tribunal: TJDFT
Processo: 0739654-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739654-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS CORTES HIPOLITO AGRAVADO: STAMM TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA - ME D E S P A C H O Da atenta análise dos autos, constato a ocorrência de equívoco no cadastramento do advogado do Agravante nesta instância recursal. Com efeito, observa-se que a publicação do despacho de ID 19659059 foi realizada em nome do advogado Rafael Alves Gomes de Brito, que, na ocasião, já tinha renunciado ao mandato. Assim, determino a republicação do despacho para a apresentação de resposta, com a intimação dos advogados cadastrados na primeira instância como patronos da ora Agravada, quais sejam: Dr. Felipe Lima Marques (OAB/DF no 38.371) e Dra. Rafaela Silva Araujo (OAB/DF no 57.477). Após o cumprimento do determinado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator